Tribunal: TJPA
Processo: 0017571-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017571-36.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA

PROCURADOR: DIANA CASTELO MONCAO DE SOUZA

APELADO: FRANCISCA DE FRANCA SEABRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME. DESNECESSIDADE - ART. 496, § 1º DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

SÚMULA 383/STF. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS – NULIDADE - PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO.
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 608 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-
Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou procedente o pedido.

2- Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3-
A FASEPA é uma entidade fundacional de direito público, cujo objetivo é desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada, possuindo personalidade jurídica própria, e autonomia administrativa, a teor do art. 4º, II e art. 5º, IV do Decreto Lei 200/67, embora vinculada à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social – SETEPS, órgão da administração direta, conforme estabelece sua lei de criação, Lei Estadual nº 5.789/93. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4- O ajuizamento de ação interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente volta a transcorrer, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo (Art. 9º Dec. 20.910/32; Súmula 383);

5- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

6- Aplicação da prescrição fixada no Tema 608 do STF, com a modulação dos efeitos, nos termos da fundamentação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Reexame Necessário não conhecido e recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e conhecer dos recursos de apelação, porém nego provimento. Procedo, de ofício, a adequação do julgado aos Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exmo. Des.
Luiz Gonzaga da Costa Neto
e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ – FUNCAP, atual FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA
(Id. 1112102) e MINISTÉRIO PÚBLICO (Id. 1112105), contra sentença (Id. 1112101) prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
FRANCISCA DE FRANÇA SEABRA
, julgou procedente o pedido, condenando a parte ré a pagar valores referente ao FGTS, referentes ao período da contratação temporária da autora. Arbitrou honorários no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a Fundação levanta os seguintes pontos: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) prejudicial de prescrição; c) não cabimento do pagamento de FGTS. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito por conta da ilegitimidade passiva; ou o conhecimento do recurso com provimento para acolhimento da prejudicial de prescrição; ou julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id.
1112103)
refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Em suas razões de apelo, o Ministério Público sustenta: a) prejudicial de prescrição; b) a inexistência de direito ao FGTS para servidor temporário. Requer o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido inicial.

Certificada a ausência de contrarrazões ao apelo do Ministério Público (Id. 1112105 - Pág. 17).

Autos digitalizados e convertidos para o meio virtual (Id. 1112106; 1112107).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo provimento do recurso com improcedência do pedido inicial (Id. 1174638).

Arguida suspeição da relatora originária, Desa. Elvina Gemaque Taveira (Id. 5229682). Feito redistribuído para a Desa. Ezilda Pastana Mutran, que identificou minha prevenção por atuação no processo de nº 0016189-05.2010.8.14.0301 (Id. 5433001).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre, porém, que,
considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública e pelo Ministério Público, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
, aplicável, na espécie, por se tratar de regra meramente processual.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço dos recursos de apelação da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará e do Ministério Público. Passo a analisar a matéria devolvida em conjunto, por serem idênticas as impugnações, na forma que segue.

Trata-se de recursos de apelação da sentença que condenou a Fundação da Criança e do Adolescente do Pará a pagar valores referente ao FGTS, devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A FASEPA suscita sua ilegitimidade passiva e a legitimidade do Estado do Pará, sob o argumento de que cabe à Secretaria de Estado de Administração do Estado a responsabilidade de pagamento dos encargos sociais das entidades da administração indireta, conforme disposição dos arts. 13 e 17 do Decreto Estadual nº 503/2012.
In verbis
:

Art. 13.

O pagamento de toda e qualquer despesa com pessoal gerada extra sistema de folha de pagamento do Estado deverá ser precedido de conferência e autorização da Secretaria de Estado de Administração que, respectivamente, encaminhará À SEPOF e a SEFA para disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros.

Art. 17. Fica a Secretaria de Estado de Administração responsável pelo pagamento dos encargos sociais dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

Da simples leitura dos dispositivos legais transcritos, percebe-se que tratam de ordenamento interno normatizando o procedimento para pagamento de obrigações das entidades administrativas do Estado. Demonstram a forma de controle das despesas da Fazenda Pública por meio das secretarias responsáveis pela liberação de verbas, o que não implica avocação da obrigação que gera a despesa.

Não se pode aplicar referida norma para deduzir a ilegitimidade da apelante na presente ação, em que a pretensão da parte autora é a configuração do direito ao recebimento de FGTS como resultado de nulidade da relação contratual mantida com a FASEPA que perdurou além do permissivo legal. Não se está a perquirir, neste processo, a que Secretaria cabe a conferência, ou a autorização para o pagamento de despesa com pessoal gerada extra sistema de folha de pagamento, nem ainda o pagamento de encargos sociais.

Ressalte-se que a FASEPA é uma entidade fundacional de direito público, cujo objetivo é desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada, possuindo personalidade jurídica própria, e autonomia administrativa, a teor do art. 4º, II e art. 5º, IV do Decreto Lei 200/67, embora vinculada à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social – SETEPS, órgão da administração direta, conforme estabelece sua lei de criação, Lei Estadual nº 5.789/93.

Desse modo, não há se falar em ilegitimidade passiva da FASEPA, pelo que rejeito a preliminar.

Prejudicial de prescrição

Os apelantes suscitam prejudicial de prescrição, considerando que o distrato da apelada foi feito em 17/05/2005 e o ajuizamento da ação de cobrança se deu somente em 03/04/013 (Id. 1112089 - Pág. 2).

Como informado pela própria apelante e comprovado nos autos, em 22/04/2010, a apelante ajuizou ação contra o Estado do Pará para ver reconhecido seu direito ao FGTS (processo nº 0016189-05.2010.8.14.0301), a qual foi extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva e teve o trânsito em julgado em 17/06/2019, conforme certificado no Libra (Doc. 2019028250749).

Sobre a interrupção da prescrição, aplica-se, na espécie, o art. 219 do CPC/73,
verbis
:

Art. 219
. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

No que concerne à retomada do prazo prescricional, dispõe o art. 9º, do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 9º - A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Já o comando constante da
Súmula 383, do STF
, estabelece, in verbis:

Súmula 383 - A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Aplicando o ordenamento jurídico indicado ao caso concreto, tem-se que, interrompido o prazo prescricional com o ajuizamento da primeira demanda, em
22/04/2010
, a contagem foi reiniciada no dia posterior ao trânsito em julgado dessa primeira ação, ocorrido em 17/06/2019, a partir de quando passaria a transcorrer o prazo de dois anos e meio. Assim, considerando o ajuizamento da presente ação, que se deu 03/04/2013, em data bem anterior ao próprio trânsito em julgado, não se pode considerar prescrito o direito de ação.

Ademais, a prescrição retroativa, para o caso dos autos em que a pretensão é o pagamento de FGTS, possui prazo peculiar.

O
STF, ao julgar o ARE nº 709.212/DF em sede de Repercussão Geral (Tema 608) fixou a tese de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alhures transcrito”. Todavia, procedeu a modulação dos efeitos da decisão
,
nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.

A modulação da decisão visa à garantia da segurança jurídica e deve ser observada, considerando a data do ajuizamento da ação. Se ocorrido até 13.11.2019, o direito é de recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; caso o ajuizamento da ação tenha se dado após 13.11.2019, cabe o pagamento apenas dos 5 (cinco) anos anteriores a esse marco.

No caso dos autos, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o contrato temporário da apelada perdurou de 1998 a 2005 e o ajuizamento da ação se deu em 2013;

aplica-se, portanto, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos para o alcance da verba indenizatória do FGTS.

Prejudicial de prescrição rejeitada.

Caráter constitucional e legal da contratação

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

Em sede estadual, a Lei Complementar nº 07/91 contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos (grifei):

Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo Único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.

Do exposto, depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a Lei Complementar em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelante. Note-se que o apelado foi contratado na data de 01/04/1998 por tempo determinado, tendo a mencionada contratação se estendido até a data de 17/05/2005, com duração de 7 (sete) anos; tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, ao arrepio do mandamento insculpido na Lei 07/91.

Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do quanto infere o apelante, na contramão do que se faz óbvio, ao exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da temporariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (
Manifestações Públicas do IBDS –
junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR (
TEMA 191
), alçado ao
status
de Decisão de Repercussão Geral.

Por algum tempo se debatia acerca do alcance da decisão citada ao círculo dos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, '
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'
.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em julgamento acerca do Rext. nº 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará
, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A

da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente,
o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Assim, a decisão em relevo não deixa margem a dúvidas quanto à perfeita subsunção da espécie aos precedentes colacionados.

A propósito, não há que se falar em discricionariedade administrativa, diante da grandeza da discussão da legalidade do ato emanado da Administração, seja ele qual for. Desse modo, uma vez discutido se os elementos do ato atendem aos ditames da lei,

arreda-se o mérito administrativo, vez que a própria existência do poder discricionário é corolário de disposição legal.

Destaco, ainda, que, não obstante renomadas obras de respeitosos civilistas fazerem alusão aos efeitos
ex tunc
da nulidade dos atos jurídicos, tal premissa já resta superada sob a ótica jurídica moderna, pois não se podem olvidar os fatos e, notadamente, por mais que se anule um ato no presente, inexequível voltar o tempo e apagar os efeitos e direitos que daquele ato já emanaram, enquanto não declarada sua invalidade.

É a égide da teoria da modulação dos efeitos das decisões judiciais, aplicada no controle concentrado de constitucionalidade e, analogicamente, no controle difuso. Sedimentada, portanto, no ordenamento jurídico pátrio. Tal viés se aplica sobremaneira à espécie.

Caso reverberasse a tese da absoluta perda dos efeitos dos atos ceifados pela nulidade, prevaleceria o enriquecimento sem causa do Estado – que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação – em detrimento da percepção de verba alimentar, necessária diante das condições havidas à época.

Assim, ainda que decretada a nulidade do contrato de trabalho em exame, os fatos e direitos dele emergentes, lastreados por norma constitucional, haverão que ser respeitados, no que concerne ao período anterior ao decreto anulatório, em justa mitigação ao caráter absoluto da teoria das nulidades.

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191 e 608 do STF, deve ser reconhecido o direito da autora ao recebimento de FGTS do período laboral.

Verbas consectárias

No que tange aos juros de mora e correção monetária, passo à análise, tendo em vista o contido no art. 927, III do CPC.

As verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (
TEMA 810
), em 20-9-2017, em que se revelou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto
, deixo de conhecer do reexame necessário e conheço dos recursos de apelação, porém nego provimento. Procedo, de ofício, a adequação do julgado aos Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

É voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/10/2021